Tribunal: CARF
Processo: 11065.722270/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722270/2013-60
RESOLUÇÃO
1401-001.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO LOCADORA CANOENSE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecimento de
questão de fato, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS COFINS relativamente aos anos-
calendários de 2008, 2009, 2010, com multa de ofício de 75%, por entender a Fiscalização que o
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722270/2013-60
2
contribuinte, ora Recorrente, teria incorrido em omissões de receitas, caracterizada pela
manutenção, no passivo, de obrigação cuja exigibilidade não foi comprovada. Ademais, a D.
Autoridade procedeu à glosa de despesas e custos que foram considerados inexistentes, ou
lançados em duplicidade.
Em síntese, segundo o Relatório Fiscal, sobre a omissão de receitas, o Recorrente
teria informado que as dívidas teriam sido quitadas com dação em pagamento por meio da
entrega de veículos de propriedade da empresa. Nesse ponto, a Fiscalização já concluiu que não
seriam dívidas exigíveis, haja vista que confessadamente foram quitadas. Indo adiante, solicitou as
notas fiscais de aquisição dos veículos, mas a empresa alegou que já não as possuía mais, tendo
decorrido o prazo de 5 anos quanto à guarda de documentos. Além de não possuir os documentos
relacionados à aquisição dos veículos, a Fiscalização registrou o fato de os veículos apontados
como dados em pagamento não constarem do ativo da empresa em 31/dez/2009. E destacou: “se
os saldos credores passivos sob análise decorreram de erro no registro contábil (falta do registro
de dações em pagamentos de bens do ativo), os veículos deveriam estar no ativo da empresa com
saldo devedor idêntico aos saldos credores do passivo”.
Quanto às demais acusações, a Fiscalização atestou que havia lançamentos
indevidos efetuados na contabilidade do contribuinte os quais tiveram como efeito a geração de
um saldo credor passivo inexistente e apropriação de despesas igualmente inexistentes, de modo
que a empresa teria, assim, reduzido de forma irregular as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em vista dos lançamentos, o contribuinte apresentou impugnação, na qual alega:
- que a presunção de omissão de receitas do art. 40 da Lei n. 9.430/96 teria sido
aplicada sem desconexão com os fatos e a realidade da empresa, especialmente porque os
veículos que transitaram na conta “Outros credores por caução” seriam provenientes do ativo
imobilizado da empresa;
- que o lançamento seria nulo, por descrever os fatos superficialmente;
- que as obrigações (relativas à aquisição de veículos novos) foram extintas por
meio de dação em pagamento utilizando veículos que já eram da propriedade da empresa, mas
que houve erro no registro contábil dessa operação, já que “ao invés de creditar uma conta de
resultado na entrega dos veículos, era creditada uma conta de passivo, referente à obrigação com
o credor”. Ou seja, que teria errado ao não reconhecer receitas e também manter no passivo
obrigações que teriam sido adimplidas mediante dação em pagamento.
- que teria havido decadência, já que a entrega dos veículos (na dação em
pagamento) data de períodos de 2004/2007, ao passo que a fiscalização somente ocorreu em
2013, o que viola o art. 173, I do CTN;
- que a exigência de PIS/COFINS é indevida, já que a venda de bens do ativo
imobilizado não integra a base tributável dessas contribuições. Ainda que assim não fosse, a
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722270/2013-60
3
Fiscalização desconsiderou que a empresa está enquadrada no regime não-cumulativo e que teria
créditos a descontar;
-em relação à acusação de despesas inexistentes, alega que teria realizado o
estorno em seu registro contábil.

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão n. 02-94.598 pela 3a Turma da
DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação apresentada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008, 2009, 2010 OMISSÃO DE RECEITA - PASSIVO FICTÍCIO Caracteriza omissão
de receita a manutenção no passivo de obrigação cuja exigibilidade não seja
comprovada.
GLOSA DE DESPESA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - ESTORNO
NÃO COMPROVADO Está sujeita a glosa fiscal a dedução a título de despesa com
contrato de arrendamento mercantil que já havia sido encerrado e cujo estorno
posterior teve como contrapartida apenas conta patrimonial, sem alterar o
resultado tributável.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL - PIS - COFINS O decidido para o lançamento
de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo
fundamento factual, salvo se houver razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A DRJ, em síntese, entendeu que:
- havendo passivo não comprovado, configura-se omissão de receita, sendo este o
procedimento legal;
-a estratégia de defesa adotada pela impugnante não nega que as obrigações eram
inexistentes, o que corrobora dessa forma o fato indutor da presunção legal de omissão de
receitas. Entretanto, embora admita o registro de passivo fictício, a impugnante assevera que não
teria havido a omissão de receita imputada pelo fisco, mas ganho de capital resultante da dação
em pagamento de veículos pertencentes ao ativo permanente da empresa. Assim, no seu
entender, a omissão estaria refutada, visto que teria sido comprovada a origem dos recursos que
permitiram a quitação da dívida erroneamente mantida no balanço. A impugnante admite
também que o alegado ganho de capital não fora tributado, mas ainda assim contesta o
lançamento arguindo a decadência do direito do fisco;
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722270/2013-60
4
- entendeu, por fim, não ter ocorrido a decadência a que se referem os artigos 150,
§ 4o, e 173, inciso I, do CTN.
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
O Recurso reproduz literalmente o que já havia sido aduzido na defesa, ainda que
sinteticamente.
No caso, o contribuinte assume que as dívidas de fato não eram mais exigíveis e que
já haviam sido liquidadas havia muitos anos. Nada obstante, preliminarmente, alega a ocorrência
da alegação de decadência, tomando como base as dações em pagamento como data dos fatos
geradores para fins de contagem do prazo decadencial previsto pelos arts. 150 e 173 do Código
Tributário Nacional. E alega que o direito do Fisco exigir os créditos tributários em questão
estariam decaídos, já que as dações que liquidaram as dívidas teriam ocorrido entre 2004/2007 e
que o auto de infração apenas foi lavrado em 2013.
Analisando o tema, de fato o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
seria ou o momento do registro contábil da dívida cuja exigibilidade não foi comprovada, ou, no
máximo e mais tardiamente, o momento do pagamento quando houver.
Aplicando o momento do pagamento para fins da configuração da omissão de
receitas, identifico o seguinte acórdão da CSRF deste E. CARF:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
PASSIVO FICTÍCIO. MOMENTO DA CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722270/2013-60
5
Entende-se efetivamente configurada a omissão de receitas quando verificada
no passivo a manutenção de obrigações já pagas, isto é, só nasceria a situação
descrita a partir do instante em que ocorresse o pagamento ou seu registro
contábil, certamente que constituído no momento em que verificada tal
circunstância pela autoridade fiscal, mas se remetendo ao período anterior, tal
como no lançamento tributário.
(AC 9101003.258 – 1a Turma / CSRF, SESSÃO de 05 de dezembro de 2017,
Relatora Daniele Souto Rodrigues Amadio)

Naquele caso, discutia-se a decadência e o recurso do contribuinte foi provido.
Confira-se o objeto controvertido:

“Na sequência, com relação à primeira infração, afirmou que, (ii) na realidade,
esse expediente utilizado pela fiscalização citado acima teria se dado
exclusivamente para evitar a indicutível extinção do crédito tributário pela
decadência. E continua: “não houve tributação pela alegada ‘manutenção’, mas
sim uma apuração detalhada acerca dos pagamentos não escriturados junto aos
registros contábeis, em indiscutível demonstração de que o critério adotado foi a
tributação tendo como base os valores pagos e não contabilizados, ao invés da
manutenção no passivo exigível de obrigações já pagas”. Sobre esse ponto,
esclarece:

Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722270/2013-60
6

Posteriormente a tal acórdão, foi editada a Súmula CARF 144:

Súmula CARF no 144
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo,
de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não
comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo,
tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.

E a CSRF passou, então, a adotar tal entendimento de que o momento do registro
contábil da dívida é o termo definidor para a formação do passivo fictício:

Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722270/2013-60
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário:
1999 OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. APURAÇÃO TEMPORAL
INDEVIDA. PERÍODO DO REGISTRO EFETUADO.
MATÉRIA TRATADA NA SÚMULA CARF No 144. IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA.
É improcedente o lançamento de ofício referente a infração de omissão de
receitas, presumida com base na constatação de passivo fictício, em que foram
colhidos períodos posteriores àquele em que o contribuinte primeiro e
efetivamente efetuou o registro contábil insubsistente.
Súmula CARF no 144: A presunção legal de omissão de receitas com base na
manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
(“passivo não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do
passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.

Esse marco estipulado para a configuração da omissão de receitas caracterizada
pela indevida manutenção de dívidas no passivo é também o marco temporal para fins do início da
contagem do prazo decadencial. É preciso que haja esse alinhamento, pois a partir da
configuração da omissão é que se deve contar o prazo decadencial do direito que a Fazenda possui
para lançar de ofício os créditos tributários decorrentes das receitas omitidas.
Como relatado, neste caso, o contribuinte assume que liquidou as dívidas, mas
afirma que errou ao fazer os registros contábeis relacionados com essas operações; alega ainda
que as dações em pagamento ocorreram entre 2004 e 2007.
Contudo, à vista dos fundamentos aventados e dos elementos de provas até então
presentes nos autos, este Colegiado concluiu que, para prosseguir na análise do argumento
quanto à decadência (e também quanto à nulidade do lançamento, haja vista que a suposta
ausência de pressupostos essenciais), ainda há algumas dúvidas a serem saneadas já que recaem
sobre pontos absolutamente determinantes para o deslinde da controvérsia.
Com base nisso, entendeu-se por bem converter o presente julgamento em
diligência para que a D. Autoridade identifique:
(i)
quando e como o passivo ora em discussão foi registrado contabilmente;
indicando todas as demonstrações e provas para tanto.
(ii)
quando e como o passivo foi quitado, indicando todas as demonstrações e
provas que o corroborem.

Por fim, o Recorrente deve ter oportunidade de complementar os documentos e
informações que a D. Autoridade entender que são essenciais, bem como de suprir as ausências
que forem identificadas.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722270/2013-60
8
Em seguida, deve-se abrir oportunidade para que a D. Autoridade Fiscal elabore
suas conclusões acerca do resultado das diligências, dando ciência ao Recorrente para eventual
manifestação em 30 dias.
Após, com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para julgamento.
É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, converta-se o presente julgamento em diligência nos termos da
fundamentação acima.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 737
DF CARF MF
Original